Tribunal: TJMT
Processo: 1000754-68.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000754-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Correção Monetária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (AGRAVANTE), RODOLFO PAULO SCHLATTER - CPF: 390.746.689-68 (AGRAVADO), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (AGRAVADO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (AGRAVADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (AGRAVADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO FINANCEIRO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. LEI Nº 14.905/2024. RETROATIVIDADE. PRECLUSÃO. READEQUAÇÃO PARCIAL DOS CÁLCULOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por Alexandre Augustin contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 0004657-42.2013.8.11.0003. A decisão agravada homologou os cálculos dos exequentes com correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, afastando a aplicação retroativa da Taxa SELIC conforme pleito do agravante.

II. Questão em discussão

2. O recurso versa sobre três questões principais: (i) a incidência da preclusão sobre a matéria, (ii) a aplicação da Taxa SELIC para a correção de dívidas judiciais nos termos da Lei n.º 14.905/2024 e (iii) a possibilidade de retroatividade da nova legislação para fatos pretéritos.

III. Razões de decidir

3. A Lei n.º 14.905/2024 estabelece a Taxa SELIC como índice único de correção e juros moratórios para dívidas judiciais, devendo ser aplicada de imediato aos valores devidos a partir de sua vigência. 4. Em respeito ao princípio do "tempus regit actum", a aplicação da Taxa SELIC é limitada ao período posterior à vigência da Lei n.º 14.905/2024, não se aplicando retroativamente aos períodos anteriores, sob pena de afronta à segurança jurídica e à coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de Instrumento parcialmente provido para determinar a readequação dos cálculos do cumprimento de sentença da seguinte forma:

·

Até 27/06/2024: Correção pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês.

·

A partir de 28/06/2024: Correção e juros moratórios pela Taxa SELIC.

6. Tese de julgamento: "A Taxa SELIC, como índice único de juros e correção monetária, deve ser aplicada a partir da vigência da Lei n.º 14.905/2024, sem retroatividade, resguardando a segurança jurídica e a coisa julgada."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ALEXANDRE AUGUSTIN
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis, nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 0004657-42.2013.8.11.0003. A decisão agravada homologou os cálculos apresentados pelos exequentes, fixando o índice de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, rejeitando a aplicação retroativa da Taxa SELIC conforme pleito do agravante.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida violou a legislação superveniente, notadamente a Lei n.º 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil e consolidou a aplicação da Taxa SELIC como único índice de atualização de dívidas judiciais.

Argumenta que a preclusão alegada pelos agravados não se aplica ao caso, tratando-se de matéria de ordem pública e passível de revisão a qualquer tempo, dada a natureza de erro material.

Afirma, ainda, que a aplicação do novo índice é imperativa e deve retroagir, pois não altera o título executivo, mas apenas corrige os critérios de atualização. Por fim, requer a reforma da decisão agravada para determinar a readequação dos cálculos, utilizando a Taxa SELIC como índice de correção monetária e juros.

Sem pedido liminar, a parte agravada apresentou contrarrazões. Nelas suscita preclusão, ao argumento de que “o agravante deixou transcorrer o prazo tanto para o pagamento como para a impugnação do valor apresentado, índice de correção e juros, precluindo, assim, o direito de discussão sobre tais matérias.”.

Alega ainda que “o STJ entende que não se pode, após precluso o prazo ou não impugnados os cálculos, querer substituir índices e juros, ainda mais quando baseados em Súmula e ampla jurisprudência.”.

No mérito, defende que “sequer poderia se falar em aplicação da correção monetária pela nova lei, já que ela foi sancionada no corrente ano e a Taxa Selic é composta de correção monetária e juros moratórios, o que por si só, baseando-se na Súmula 14/STJ, impede a sua incidência, ressaltando-se, também, que não há qualquer erro de cálculo. O agravante, simplesmente, pleiteia a substituição de um índice por outro. Outrossim, os juros moratórios, como é pacífica a jurisprudência, são aplicados a partir do trânsito em julgado da ação”. Ainda poderá que o precedente trazido do STJ ainda não transitou em julgado, portanto, não se encerrou a discussão, tendo a OAB Federal se posicionado contrário. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ALEXANDRE AUGUSTIN
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis, nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 0004657-42.2013.8.11.0003. A decisão agravada homologou os cálculos apresentados pelos exequentes, fixando o índice de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, rejeitando a aplicação retroativa da Taxa SELIC conforme pleito do agravante.

A decisão agravada, grosso modo é a seguinte:

“...Nesse contexto, de fato, colhe-se do caderno processual que o executado não apresentou impugnação no prazo legal.

Assim, aplica-se o princípio da preclusão, sendo inviável rediscutir a matéria em fase tão avançada do processo, salvo em situações excepcionais que não se verificam no caso concreto.

Dito isto, tenho por oportuno consignar, ainda, que a Taxa SELIC foi reconhecida pelo STJ como índice aplicável para a correção de dívidas judiciais a partir da Lei nº 14.905/2024.

Contudo, a lei processual e material não retroage para atingir situações já consolidadas sob legislação anterior, consoante o art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) e o princípio da segurança jurídica.

No caso em tela, o título executivo foi formado sob a égide de critérios preexistentes, notadamente a utilização do INPC e dos juros de mora de 1% ao mês. Destarte, alterar retroativamente tais critérios equivaleria a violar a coisa julgada, instituto de natureza constitucional.

Ademais, o próprio STJ tem reafirmado a inaplicabilidade retroativa da SELIC em contextos similares.

Sob tal ótica, verifica-se que os cálculos apresentados pelos exequentes estão em consonância com o título executivo judicial, utilizando o INPC desde a distribuição da ação, conforme orientação da Súmula 14 do STJ. Também estão corretos os juros moratórios aplicados a partir do trânsito em julgado, de acordo com jurisprudência pacífica.

Por outro lado, os cálculos apresentados pelo executado carecem de fundamento jurídico para sua aceitação: embora a SELIC tenha sido introduzida recentemente como índice oficial, não se aplica ao presente caso, seja por preclusão, seja pela natureza específica do crédito executado (honorários de sucumbência).”

A controvérsia cinge-se a três pontos principais: (i) a existência ou não de preclusão sobre a matéria, (ii) a aplicação da Taxa SELIC às dívidas judiciais conforme a Lei nº 14.905/2024, e (iii) a possibilidade de aplicação retroativa do novo regime de juros e correção monetária.

O principal argumento dos agravados é a ocorrência de preclusão consumativa, tendo em vista que o agravante não impugnou os cálculos no prazo processual adequado.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que o erro material de cálculo pode ser corrigido a qualquer tempo, independentemente de preclusão. Esse entendimento decorre da própria natureza da correção monetária e dos juros moratórios, que não constituem inovação sobre o título executivo, mas sim adequação da dívida ao ordenamento jurídico vigente.

Para ilustrar,
mutatis mutandis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OC ORRÊNCIA. CÁLCULOS. VALOR CORRETO. DÚVIDA DO JUIZ. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL DE OFÍCIO . POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ . ERRO DE CÁLCULO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N . 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido. 2 . Eventuais inexatidões ou erros nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão, sendo possível ao magistrado, inclusive, encaminhar os autos à contadoria, de ofício, para apurar a sua conformidade com o título em execução.Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3 . Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas com base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido .” (STJ - AgInt no AREsp: 2514617 PB 2023/0411193-6, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 27/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024)

No caso em apreço, a alteração legislativa que consolidou a SELIC como índice de correção monetária e juros é norma de ordem pública e aplicação imediata, o que afasta a preclusão. Conforme estabelece o art. 322, §1º, do CPC, a atualização monetária decorre da lei e deve ser aplicada de ofício pelo juízo.

Pois bem.

A Lei nº 14.905/2024 introduziu importantes modificações no Código Civil, estabelecendo
expressamente a Taxa SELIC como índice oficial para correção das dívidas judiciais
. O novo art. 406 do CC passou a dispor que:

"Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional."

E o §1º.: “ A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.”

Com isso, o legislador unificou os critérios de atualização monetária e juros moratórios na Taxa SELIC, pondo fim à sistemática anterior, que permitia a adoção do INPC somado a juros de 1% ao mês.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o novo dispositivo, reafirmou que: "O artigo 406 do Código Civil deve ser interpretado no sentido de que a SELIC é a taxa de juros aplicável às dívidas de natureza civil, sendo equivocado o raciocínio de que deve ser mantido o percentual de 1% ao mês somado ao INPC" (REsp 1795982/SP, Rel. Min. Teori Zavascki).

E concluiu o Ministro: “Assim, todos os credores e devedores de obrigações civis comuns devem, também, submeter-se ao referido índice, por força do art. 406 do CC.”.

Seguindo, a questão da retroatividade do novo regime de juros e correção monetária deve ser analisada à luz do princípio "tempus regit actum".

Pelo critério de direito intertemporal, a aplicação da Taxa SELIC deve ser feita a partir da entrada em vigor da nova legislação, ou seja, 28/06/2024 (inciso I do art. 5º da Lei nº 14.905/2024). Isso significa que, para períodos anteriores a essa data, devem ser mantidos os critérios de atualização vigentes à época, restada a coisa julgada. Já para períodos subsequentes, impõe-se a atualização pela SELIC.

Tal solução não viola a coisa julgada, pois a correção monetária e os juros moratórios não integram o núcleo da obrigação exequenda, mas apenas garantem que o crédito não sofra corrosão inflacionária. Trata-se, pois, de adequação à nova normatividade vigente, e não de alteração do título executivo.

Dessa forma, aplicando-se os marcos da Lei nº 14.905/2024:

Até 27/06/2024:
Correção pelo
INPC
e juros de
1% ao mês
(conforme critérios anteriormente estabelecidos);

A partir de 28/06/2024:
Correção pela
Taxa SELIC
(unificando juros e correção monetária).

Esse entendimento já encontra respaldo na jurisprudência, que tem aplicado
as normas supervenientes de correção monetária e juros a situações jurídicas pendentes, sem que isso implique retroatividade vedada
.

Para ilustrar,
mutatis mutandis:

“Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Ação de Resolução Contratual Cumulada com Restituição de Valores. Cumprimento de Sentença . Juros de Mora sobre Custas Processuais. Inocorrência. Cálculo dos honorários sucumbenciais sobre as Custas. Irregularidade não Verificada . Multa e Honorários advocatíicos do § 1º, do art. 523 do Código de Processo Civil ( CPC). Fatos Geradores Distintos. Juros de Mora e Correção Monetária . Cálculos a Partir da Entrada em Vigor da Lei 14.905/2024. Direito Intertemporal. Recurso Desprovido . I. Caso Em Exame 1. Trata-se de agravo de instrumento em que a agravante sustenta excesso de execução, argumentando que os honorários advocatícios foram calculados indevidamente sobre custas e despesas processuais, e impugnou a incidência de multa e honorários previstos no art. 523 do CPC sobre os honorários sucumbenciais . II. Questão Em Discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) se há excesso de execução no cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor das custas e despesas processuais; (ii) se é regular o cálculo da multa e honorários previstos no § 1º, do art. 523 do CPC, sobre os honorários sucumbenciais . III. Razões De Decidir 3. Custas e despesas processuais têm natureza meramente ressarcitória e não compõem proveito econômico para a parte vencedora; portanto, não podem ser incluídas na base de cálculo dos honorários advocatícios. 4 . Não há irregularidade no cálculo da multa e honorários previstos no § 1º, do art. 523 do CPC, sobre os honorários advocatícios sucumbenciais. Tais honorários são devidos em razão da derrota objetiva sofrida pela agravante. 5 . Por sua vez, a multa e honorários previstos no § 1º, do art. 523, do CPC, constituem penalidade pelo não pagamento voluntário do título executivo judicial, composto também pelos honorários advocatícios sucumbenciais.
6. Aplicáveis as regras do Direito Intertemporal nos cálculos dos juros de mora e correção monetária a partir da vigência da Lei nº 14 .905/2024, mantidos os critérios anteriores, conforme precedentes dos tribunais superiores do Brasil. IV. Dispositivo E Tese 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, com determinação de aplicação da Lei nº 14 .905/2024, que disciplina os critérios de cálculos dos juros e correção monetária, a partir do início de sua vigência.
Teses de julgamento: "Os honorários advocatícios sucumbenciais foram calculados exclusivamente sobre o valor do débito principal, sem incidir sobre custas e despesas processuais, que possuam caráter ressarcitório. Multa e honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC, podem incidir sobre os honorários sucumbenciais, pois estes integram o título executivo judicial .
Aplicável a Lei nº 14.905/2024, que disciplina novos critérios de cálculos de juros e correção monetária, a partir do início de sua vigência, segundo o Direito intertemporal."
________ Dispositivos legais relevantes: CC, art. 389; CPC, art . 523; Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Agravo de Instrumento nº 2209781-09.2015 .8.26.0000, Rel. Des . Moreira Viegas.(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22954354620248260000 Barretos, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 21/10/2024, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2024- destaquei)

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao Agravo de Instrumento
para:

Afastar a preclusão consumativa sobre a matéria, reconhecendo a aplicabilidade imediata da Lei nº 14.905/2024.

Determinar a readequação dos cálculos do cumprimento de sentença da seguinte forma:

Até 27/06/2024: Correção pelo INPC e juros de 1% ao mês.

A partir de 28/06/2024: Correção e juros pela Taxa SELIC.

Manter a decisão agravada no que tange à exigibilidade do crédito e às determinações processuais dela decorrentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025